Tribunal: TJDFT
Processo: 0746671-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e EDEZIO HENRIQUE DE SOUZA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública, que deferiu apenas em parte o pedido de retificação dos precatórios, expedidos em cumprimento de sentença requerido em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL. Sustentou-se que, após a expedição e pagamento dos precatórios, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR. Em razão da conclusão daquele julgamento, requereu a retificação dos precatórios já expedidos, porém o pedido foi deferido tão somente quanto àqueles ainda pendentes de pagamento. Nas razões recursais, argumentou que o marco temporal para a retificação dos cálculos seria o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento. Contudo, nos autos ainda não há sentença, sendo lícita a revisão. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida” e, ao final, o provimento do recurso nos mesmos termos da liminar pretendida. Preparo regular sob ID 20803214. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha nomeado seu pedido como efeito suspensivo, pretende em verdade a antecipação da tutela recursal. Assim, o pedido liminar será apreciado sob os preceitos da tutela de urgência. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal, em que o agravante pretende liminarmente a correção de precatórios já pagos, em vista da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. Defiro parcialmente o pedido de ID 73210483 para atender somente quanto aos precatórios ainda não pagos. As requisições já pagas são atos jurídicos válidos, perfeitos e acabados, não cabendo mais discussão a respeito. Assim, por celeridade, intime-se a parte autora para que junte aos autos o andamento dos precatórios expedidos para a comprovação das requisições ainda pendentes de pagamento. Prazo de 5 dias. Após, remetam-se os autos à Contadoria para a atualização do crédito pendente de pagamento (precatórios, se houver), com observância dos parâmetros fixados pelo STF nas condenações em face da Fazenda Pública. Em seguida, reexpeça-se os precatórios pendentes de pagamento e comunique-se a COORPRE da substituição das requisições. Intimem-se as partes.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Ao justificar a urgência do provimento, os agravantes alegaram que “demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos pelos agravados serão pagos em quantia muito inferior ao valor efetivamente devido, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora” No entanto, tal receio não procede. Conforme se verifica da própria decisão, o pedido de retificação já foi deferido com relação aos precatórios não pagos. Portanto, não há risco de pagamento a menor. Não obstante, também o simples fato de se tratar de verba de natureza alimentar sem a demonstração de qualquer excepcionalidade, não caracteriza urgência que justifique a mitigação do contraditório. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator